Tribunal: STF
Processo: RE 599044
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. “GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL” E “PARCELA VARIÁVEL DE INCENTIVO”. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.